Tribunal: TCU
Processo: 023.185/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marco Antonio Guarinello contra o Acórdão 4.614/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Marco Antonio Guarinello contra o Acórdão 4614/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Marco Antonio Guarinello e, excepcionalmente, registrá-lo, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.